Tribunal: TJMT
Processo: 1025499-45.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025499-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 097.609.161-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – BUSCA DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES E/OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCÂNCIA; DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL, REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE INDULTO – PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO – PRELIMINAR – BUSCA DOMICILIAR – APURAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS – VISUALIZAÇÃO DA DROGA DO LADO EXTERIOR DO PORTÃO – AUTORIZAÇÃO DO APELANTE – JUSTA CAUSA – INGRESSO NO IMÓVEL – APREENSÃO DE MACONHA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – JULGADOS DO STJ – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – [APREENSÃO DE INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES INSUFICINTES –– CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – INDULTO INAPLICÁVEL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(STJ, HC 598.051).

Há justa causa para a busca domiciliar decorrente da constatação da veracidade de informações recebidas sobre o tráfico, quando os agentes policiais
“antes de ingressarem na residência [...] perceberam [...] drogas dentro da casa”
(STJ, HC 688.215/SP; AgRg no Resp 1.865.353/SP).

A quantidade de maconha em poder do apelante – 183,15g (cento e oitenta e três gramas e quinze centigramas) – não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente, notadamente porque o valor total estimado é de R$ 2.747,25 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), considerado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por grama (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042).]

“Revela-se inadmissível a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 às penas restritivas de direito”
(STJ, AgRg no RHC 191.250/TO; AgRg no REsp 2.102.056/PR).

Recurso provido parcialmente para
desclassificar a conduta do apelante para uso de drogas, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis – JECRIM – para julgamento do fato redefinido (CPP, art. 383, § 2º).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1025499-45.2021.8.11.0003
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (nº 1025499-45.2021.8.11.0003), que o condenou
tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos –
art. 33,
caput
, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006
– (ID 190376178).

FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA
suscita a ilicitude das provas
decorrentes da busca domiciliar
por ausência de
“justa causa para o ingresso forçado [...] ou comprovação inequívoca da autorização [...] pelo morador”
. No mérito, sustenta que: 1) não haveria prova da
“intenção de repasse da droga a terceiro”
; 2) o entorpecente apreendido seria para consumo pessoal; 3) se enquadraria
“nos requisitos do

indulto natalino presencial n. 11.302/2022”.

Prequestiona os
“artigos constitucionais e legais [...]art. 1º, III, da CF; art. 5º, XI, LVI e LVII; [...] do Código Penal: art. 59, in fine; [...] da lei 11.343/06: art. 28, caput, § 1º; art. 33, caput, e § 4º; [...] do Código de Processo Penal: art. 157, caput, e § 1º; [...] do Decreto natalino 11.302/2022: art. 5º; art. 7º, inciso VI; art. 9º, I.”
.

Requer o provimento para a anulação das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, seja absolvido ou concedido o indulto e extinta a punibilidade.
Subsidiariamente,
seja desclassificada a conduta para posse de drogas para consumo próprio (ID 190132214).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190376193).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos,
em parecer assim sintetizado:

“CONDENAÇÃO PELAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE JUSTIFICA A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI DE TÓXICOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FIRMES E FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO INDULTO NATALINO Nº 11.302/2022 – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 197872176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que teria sido realizada sem
“justa causa”
e/ou autorização do morador.

Vejamos.

A diligência policial [que culminou na apreensão de maconha
01 (uma) porção, pesando 19,45 g – dezenove gramas e quarenta e cinco centigramas– e 13 (treze) plantas com massa de 163,70 g – cento e sessenta e três gramas e setenta centigramas –
]

decorreu notícias oriundas de um
“indivíduo [...] usuário de entorpecente”
– não identificado –, abordado na Praça Bom Jesus, bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, afirmou que havia comprado drogas na casa localizada na rua São Francisco, nº 420, bairro Jardim Iguaçu, Rondonópolis/MT (ID 190375682-fls.5/15).

Os policiais militares [Antônio Douglas Cézar Ferreira e Samir dos Santos Vasco] responsáveis pela diligência, na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmaram que do lado externo do portão da casa
“avistaram alguns pés de maconha na entrada do quintal”
e chamaram o morador; o apelante apresentou-se como proprietário da residência e confirmou o cultivo de maconha.

O apelante, na delegacia de Polícia, o qual acrescentou que os agentes públicos
“pediram pra fazer uma busca [...] e
autorizou
”
(ID 190375682-fls.18/21); em Juízo, não afirmou que a entrada em sua residência teria sido forçada (ID 190376176).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

No caso, a averiguação de notícia de tráfico de drogas, na qual fora visualizada droga [no quintal da casa] induzem situação de traficância, a revelar fundadas razões para o ingresso na residência.

Com efeito, há justa causa para a busca domiciliar decorrente da constatação da veracidade de informações recebidas sobre o tráfico, quando os agentes policiais
“antes de ingressarem na residência [...] perceberam [...] drogas dentro da casa”
(STJ, HC 688.215/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.11.2021; AgRg no Resp 1.865.353/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 29.6.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 12/10/2021, por volta das 08h00min, na residência situada na Rua São Francisco, nº 420, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade, o denunciado FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por preparar, produzir, guardar e manter em depósito 01 (uma) porção, pesando 19,45 g (dezenove gramas e quarenta e cinco centigramas), e 13 (treze) cannabis sativas, apresentando massa de 163,70 g (cento e sessenta e três gramas e setenta centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 25/28, ID 68297001.

São dos autos que, no dia e hora supracitados a Polícia Militar abordou um usuário de drogas na “Praça Bom Jesus”, Bairro Vila Operária, nesta cidade, sendo que ao indagá-lo, este respondeu e indicou o local onde adquiria porções de droga para o seu consumo.

Logo, os policiais se deslocaram ao imóvel indicado, de propriedade do denunciado, onde já avistaram, pelo portão, plantas de maconha na entrada do quintal.

Mediante autorização do denunciado, e sobretudo diante de fundadas razões, os policiais adentraram no imóvel, logrando encontrar as mencionadas plantas cannabis sativa em vasos e 01 (uma) porção de maconha em um pote de plástico, bem como vários envelopes de plástico, utilizados para embalar entorpecentes, 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomy e a quantia de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 11, ID 68297001).

[...]

Adequando-se a conduta de FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA, ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 190375689).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP; contudo, mantenho a pena no mínimo legal, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena a serem aplicadas neste caso. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
”
(Aline Luciana Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito –
ID 190376178
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.265438 (ID 190375670), Termo de Exibição e Apreensão nº 131.3.2021.16425 (ID 190375668) e Laudo Pericial Provisório nº 200.2.04.2021.011605-01 (ID 190375681) e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2022.85121-01 (ID 190376175), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Antônio Douglas Cézar Ferreira e Samir dos Santos Vasco (ID 190375682-fls.8/10, 13/15) e interrogado o apelante (ID 190375682-fls.18/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações os policiais militares Antônio Douglas Cézar Ferreira e Samir dos Santos Vasco (ID 190375682-fls.8/10, 13/15) e do apelante (relatórios de mídias – ID 190376176).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares Antônio Douglas Cézar Ferreira e Samir dos Santos Vasco, os quais descreveram a apreensão de maconha [massa total de 183,15g (cento e oitenta e três gramas e quinze centigramas), sendo
01 (uma) porção, pesando 19,45 g – dezenove gramas e quarenta e cinco centigramas– e 13 (treze) plantas com massa de 163,70 g – cento e sessenta e três gramas e setenta centigramas –
] na casa do apelante [
localizada à rua São Francisco, nº 420, bairro Jardim Iguassu, em Rondonópolis/MT
], após receberem informação de um “usuário de drogas” não identificado
,
sem apontar qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa.

No caso, não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que
FELIPE KAIAN DA SILVA OLIVEIRA
estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de maconha em poder do apelante – 183,15g (cento e oitenta e três gramas e quinze centigramas) – não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente, notadamente porque o valor total estimado é de R$ 2.747,25 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), considerado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por grama (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoramento de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007)

Noutro giro, a versão do apelante de que o entorpecente apreendido consigo destinava-se ao consumo foi apresentada perante a autoridade policial e ao Juízo singular, sem contradições ou incoerências e, ainda, não registra nenhuma outra ação penal por tráfico de drogas.

Registre-se que o apelante exercia a profissão lícita como “garçom” na “Lanchonete Ipanema”, recebendo salário mensal de R$ 1.530,00 – mil e quinhentos e trinta reais – (ID 190376150), a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal.

No contexto, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do apelante não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em sua vez, o indulto natalino não se estende às penas restritivas de direitos previstas para a posse de drogas para consumo próprio [art. 28 da Lei 11.343/06] consoante previsto no art. 8º, do Decreto nº 11.302/2022,
in verbis
:

“Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto
não é extensível
às:

I - penas restritivas de direitos;

II - penas de multa; e

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.”

Com efeito,
“revela-se inadmissível a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 às penas restritivas de direito”
(STJ, AgRg no RHC 191.250/TO – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.2.2024; AgRg no REsp 2.102.056/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2023).

Logo, o indulto natalino [Decreto nº 11.302/2022] afigura-se inaplicável à condenação por posse de drogas para uso próprio.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a conduta do apelante para uso de drogas, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis – JECRIM – para julgamento do fato redefinido (CPP, art. 383, § 2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024